Tribunal: TJBA
Processo: 8029065-22.2019.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8029065-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE VERBAS. INCENTIVO AO PROGRAMA DE SÁUDE NA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO OU NEGATIVA DO REPASSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR, REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8029065-22.2019.8.05.0001, da Comarca de Boa Vista do Tupim, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e, Réu, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJETAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, INDEFERIR A INICIAL, nos termos do voto condutor.